Tribunal: TCU
Processo: 039.396/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8833/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento das determinações exaradas ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE/RJ) por meio do item 1.9, e subitens, do Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar a medida elencada no item 1.6 a seguir, e em relação ao Acórdão 13662/2018-TCU-Primeira Câmara : considerar não cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3; assinar novo prazo de quinze dias, a contar da ciência, para o completo atendimento dos itens 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3 pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - MS, destacando-se que o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no §1o do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268; e dispensar o monitoramento dos subitens 1.9.4 e 1.9.5, devido ao não enquadramento no que dispõe a Resolução-TCU 315/2020 em seu art. 17, §1o c/c art. 2o, inciso I. 1. Processo TC- Processo 039.396/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE/RJ) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 26) ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE/RJ).